Tribunal: TJDFT
Processo: 0018506-75.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REDUÇÃO PARCELA FINANCIAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ATUAÇÃO CONJUNTA. SERVIÇO COMERCIAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. O tema, por configurar nulidade absoluta o processo, é passível de análise e reconhecimento de ofício.
3. A sentença, ao condenar parte excluída do feito e extinta no mundo jurídico, julgou fora dos limites da lide.
4. Constatado que a sentença decidiu a lide fora de seus limites, impõe-se a sua cassação. Entretanto, estando a causa madura, possível o julgamento do mérito pelo colegiado, conforme dispõe o art. 1.013, § 3o, do CPC.
5. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação em casos de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do feito é realizada com base nas alegações do demandante na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. É inconteste o descumprimento do contrato de prestação de serviços, pois não realizada a redução do financiamento prometida, devendo ser declarada a rescisão do contrato, com a devolução integral dos valores pagos, devidamente atualizado.
7. O acervo probatório dos autos demonstra a atuação conjunta dos réus na prestação do serviço, sem que houvesse o devido cumprimento.
8. A ausência de informações acerca dos riscos do negócio, a apropriação indevida dos valores desembolsados e o aproveitamento da condição de ignorância da consumidora caracterizam danos que transbordam o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral.
9. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. Além disso, deve fazê-lo guiado pelos princípios gerais da prudência, proporcionalidade e razoabilidade, com o objetivo de evitar que a reparação se transforme em fonte de renda indevida para o lesado, ou que se apresente parcimoniosa a ponto de passar despercebida pelo ofensor.
10. Sentença cassada. Pretensão autoral julgada procedente.